Tribunal: TJDFT
Processo: 0707555-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU. RECURSO DO AUTOR. DESISTÊNCIA. RECURSO DO DF. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. CONSTATAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. CUSTEIO DO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO DESDE A COMUNICAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE. RECURSO DO DF CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recursos interpostos pelo autor (ID 26249346) e pelo Distrito Federal (ID 26249344) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico do autor no nosocômio particular a partir de 19/11/2020, às 23h05 até sua alta hospitalar em 23/11/2020.
2. Recurso do autor. Diante da petição de ID 27022496, homologo a desistência do recurso interposto.
3. Recurso do Distrito Federal. Preliminarmente, insurge-se quanto ao não acolhimento da impugnação do valor da causa. Pugna seja acolhida a preliminar para corrigir o valor da causa de forma meramente estimativa, nos termos da lei processual, a um valor tal como R$ 1.000,00. Ainda, argui preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento da inexistência de prévia tentativa de atendimento hospitalar nas Unidades Públicas de Saúde.
4. No mérito, insurge-se o Distrito Federal quanto a condenação na obrigação de arcar com os custos da internação do autor em hospital particular, sob o fundamento de que o requerente optou por buscar tratamento em hospital particular, pelo que cabe a ele a responsabilidade do pagamento dos custos. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos constantes da exordial.
5. Em sede de contrarrazões a parte autora requer a condenação do Distrito Federal nas penalidades por litigância de má-fé.
6. Inicialmente, no tocante à impugnação ao valor da causa, sem razão o réu/recorrente, tendo em vista a mensuração econômica decorrente da pretensão inicial de condenar o Distrito Federal à obrigação de pagar os custos da internação do autor em hospital privada, desde a notificação da necessidade de internação do autor até a alta hospitalar em 23/11/2020. Nesse sentido: “[...] A par de tal quadro, o valor da causa indicado na petição inicial identifica-se com a tutela de direito material buscada e sua repercussão na esfera jurídica da parte postulante. Rejeita-se, pois, a impugnação ao valor da causa. [...]” (TJDFT - Acórdão 1298929, 00090771720178070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. A demanda, em tese, é adequada para perseguição do resultado almejado, útil e necessária à obtenção da tutela pretendida. Com isso, a resolução da ação judicial deve ocorrer com o julgamento do mérito. Nesse sentido: TJDFT - Acórdão 1210446, 07105165720198070016, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar de falta de interesse de agir, arguida pelo recorrente/réu, rejeitada.
8. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
9. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda esteja em estado grave de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.
10. Tal medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. Precedente: TJDFT - Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019.
11. Na hipótese, o autor, de 60 anos de idade, no dia 19/11/2020, assim que se sentiu mal, foi levado para a emergência de hospital da rede privada e, ante a gravidade do seu quadro clínico, foi encaminhado à UTI para realização de cateterismo.
12. Conforme consta dos autos, em 19/11/2020, foi deferida a antecipação de tutela para determinar ao réu que enviasse médico vinculado ao DF para avaliação do quadro de saúde do paciente e inscrição na central de regulação. Ainda foi determinada a transferência e internação do autor com suporte para realização do procedimento de cateterismo, caso necessário. Nada obstante, o paciente permaneceu incluído em regulação de 19/11/2020, às 23h05min, até o dia 23/11/2020, às 07h57min, quando a internação se tornou desnecessária. Desta forma, o Distrito Federal não dispensou a assistência à saúde demandada pelo autor.
13. Diante disso, configurada a omissão do Estado a partir do momento em que, mesmo ciente da necessidade de internação do autor, não providenciou sua imediata transferência para hospital público.
14. Não prospera a alegação de livre escolha do paciente e sua família por hospital da rede privada, posto que o atendimento em hospital particular ocorreu em razão da necessidade imediata de intervenção médica ante o estado grave de saúde da paciente.
15. Caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço de saúde por parte do Estado, emergindo sua responsabilidade de custear as despesas realizadas. Ressalta-se o entendimento de que, no caso específico dos presentes autos, o réu teve ciência quanto à necessidade de internação do autor e urgência de tal medida na data da intimação da decisão que deferiu a tutela antecipada, ou seja, em 19/11/2020, às 23h05min (ID 26249309). Assim, apenas a partir da referida intimação deve o Estado arcar com os custos gerados com a internação da paciente em UTI da rede hospitalar privada. Portanto, irretocável a sentença vergastada.
16. Quanto ao pleito de condenação do réu/recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, apresentado em contrarrazões, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a procedência de tal pedido, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida. Ademais, aquela possui rol taxativo de hipóteses de ocorrência (CPC, Art. 80), não verificadas no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pela autora/recorrida em contrarrazões.
17. Homologada a desistência do autor. Recurso não conhecido. Recurso do Distrito Federal conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, improvido.
18. Sem custas, ante a sucumbência do Distrito Federal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.